Tribunal: TJSP
Processo: 1016130-91.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO - AUTORa - NÃO RECONHECIMENTO - RÉU - REGULARIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, dA LEI 8.078/90 - SERVIÇO - MÁ PRESTAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI 8.078/90 E DA SÚMULA 479 DO STJ - relação jurídica - inexistência - QUANTIAS

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO - AUTORa - NÃO RECONHECIMENTO - RÉU - REGULARIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, dA LEI 8.078/90 - SERVIÇO - MÁ PRESTAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI 8.078/90 E DA SÚMULA 479 DO STJ - relação jurídica - inexistência - QUANTIAS PAGAS - DEVOLUÇÃO - FORMA - observância da modulação dos efeitos no EARESP No676.608/RS.

DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - AUTORa - APOSENTADa - PARCELAS - INCIDÊNCIA - conta corrente EM QUE CREDITADA A APOSENTADORIA - FATO - ILICITUDE - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - VALOR - ARBITRAMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC - SENTENÇA - REFORMA.

APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.